Tribunal: TJPA
Processo: 0012784-04.2003.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012784-04.2003.8.14.0401

APELANTE: JOSEANNY DE FATIMA SOUZA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. ApCrim 0012784-04.2003.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: JOSEANNY DE FATIMA SOUZA CORREA

DEFENSOR (A) PUBLICO (A): ROSSANA PARENTE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DO FATO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESE NÃO ACOLHIDA. VALOR DO BEM SUTRAÍDO SUPERA O PATAMAR DE 10 % DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO COMETIMENTO DO DELITO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. MEDIDA CAUTELAR REVOGADA APÓS CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS POR ESTE TRIBUNAL. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA EXTENSÃO, IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. ApCrim 0012784-04.2003.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: JOSEANNY DE FATIMA SOUZA CORREA

DEFENSOR (A) PUBLICO (A): ROSSANA PARENTE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSEANNY DE FATIMA SOUZA CORREA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 155,
caput
, do Código Penal (id

6004931).

Narra a denúncia que, no dia 16 de outubro de 2003, por volta das 12h00min, na Rua Santo Antônio, nº. 316, nesta capital, a recorrente e um indivíduo não identificado entraram no estabelecimento comercial “
Novo Lar
” e de lá subtraíram 01 (uma) máquina de costura, marca
Singer
, portátil, empreendendo fuga logo depois de consumar o furto (id

6004909).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição pela atipicidade do fato, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP, bem como a revogação da prisão preventiva (id

6004930 - Pág. 1 – 5).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, requerendo o provimento do apelo (id

6004938 - Pág. 1 – 3).

De outro lado, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial oficiante nesta instância opinou pelo improvimento do recurso (id

6004939 - Pág. 4 – 6004939 - Pág. 4).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Dos

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade apenas em parte, conforme será detalhado no exame do mérito.

Da Atipicidade do Fato

Analisando os autos, não vislumbro a hipótese de atipicidade do fato arguida pela recorrente.

No caso concreto, o valor do bem subtraído ultrapassa o parâmetro adotado por esta Corte
[1]
e pelo STJ
[2]
para reconhecimento da insignificância penal, afinal, supera o patamar de 10% do salário-mínimo vigente à época de cometimento do delito (a máquina de costura subtraída custava em torno de R$ 700 a R$ 800), conforme o depoimento prestado pela testemunha Antônio Pantoja da Silva (id 6004920 – 6004927), a qual trabalhava na função de vendedor no estabelecimento comercial onde o crime ocorreu.

Portanto, considerando a expressividade da lesão ao bem jurídico tutelado, concluo que a tese de atipicidade material do fato não merece prosperar.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Considerando que a recorrente já teve sua prisão preventiva revogada após o julgamento do HCCrim nº. 0806997-38.2019.8.14.0000, no qual a Seção de Direito Penal deste Tribunal concedeu ordem de
habeas corpus
em seu favor (id 6004934 - Pág. 4 – 6004935 - Pág. 2), julgo prejudicado o referido pleito, não conhecendo do apelo no particular.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço parcialmente e, na extensão, nego provimento à apelação
, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – ART. 155, §§ 1º E 4º, II E IV DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente, as declarações da vítima, em consonância com depoimentos testemunhal e demais elementos constantes dos autos, evidenciam a autoria a materialidade delitiva, não havendo que se falar em negativa de autoria. Além de que a ausência de laudo para atestar o rompimento de obstáculo é prescindível ante a existência de outras provas que caracterizam o rompimento de obstáculo. Precedentes. CONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE. 2. Nesse compasso, os requisitos para a configuração do furto privilegiado, cingem-se à verificação da primariedade do acusado e do pequeno valor do objeto furtado. Observa-se que embora o acusado seja primário, a quantia subtraída não se trata de pequeno valor (R$380,00) o que descabe a aplicação do furto privilegiado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento (TJPA – 7600379, 7600379, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-14, Publicado em 2021-12-16).

[2]
Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISOS I E IV, DO CP. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ACUSADO MULTIRREINCIDENTE. OFENSIVIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A lei penal não deve ser invocada para atuar em hipóteses desprovidas de significação social, razão pela qual os princípios da insignificância e da intervenção mínima surgem para atuar como instrumentos de interpretação restrita do tipo penal. Entretanto, a ideia não pode ser aceita sem restrições, sob
pena
de o Estado dar margem a situações de perigo, na medida em que qualquer cidadão poderia se valer de tal princípio para justificar a prática de pequenos ilícitos, incentivando, por certo, condutas que atentem contra a ordem social. 2. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de “certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC n. 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009). 3. Salienta-se que, quanto ao tema, o Plenário do eg. Supremo Tribunal Federal, ao examinar, conjuntamente, o HC n. 123.108/MG, o HC n. 123.533/SP e o HC n. 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, definiu que a incidência do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso (Informativo n. 793/
STF
). 4. Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, de MINHA RELATORIA, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação que a medida é socialmente recomendável, como no presente caso. Precedentes. 5.
A
jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes. 6. Ademais, a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância (HC n. 351.207/RS, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
Sexta Turma
, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016)” (HC n. 459.407/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS,
Quinta Turma
, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018).
7. Na hipótese em análise, trata-se de situação que não atrai a incidência excepcional do princípio da insignificância, uma vez que, mesmo o bem subtraído (1 fogareiro de duas bocas, marca Ramos, avaliado em R$ 70,00) não superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 954,00 em 2018), o acusado é multirreincidente, além do delito ter sido praticado mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta e não configura a mínima ofensividade do comportamento do acusado. 8. Agravo regimental não provido (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.181.925/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022).

Belém, 06/04/2023